Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702258-33.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELICE ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: G44 BRASIL SCP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSELICE ALVES DE ANDRADE contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade em Conta de Participação c/c Restituição no 0722229-90.2023.8.07.0015, proposta em desfavor de G44 BRASIL SCP. Na inicial do processo originário, a agravante afirmou que as partes celebraram contratos de adesão a sociedade em conta de participação, em virtude dos quais realizou diversos aportes financeiros. Destaca que, para fins de investimento, vendeu imóvel de sua propriedade e que, por haver deixado de receber os rendimentos previstos nos contratos firmados, requereu o resgate do capital aportado, sem que tenha obtido êxito na via extrajudicial. Postulou, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a declaração da rescisão parcial da sociedade em conta de participação, com a consequente condenação da ré na obrigação de restituir o capital investido, no importe de R$ 237.964,17(duzentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) Consoante a r. decisão recorrida (ID 175677832 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante afirma fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Pondera que se encontra desempregada e que o veículo de sua propriedade foi adquirido com o auxílio financeiro de sua falecida genitora. Com base em tais argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em exame, a agravante apresentou apenas cópia de sua declaração anual de ajuste anual do imposto de renda relativa ao ano calendário 2022, na qual consta um patrimônio composto por 3 (três) imóveis e um veículo automotor. Ademais, a autora declarou o recebimento da importância de R$ 20.640,00 (vinte mil seiscentos e quarenta reais), a título de aluguéis. Os elementos de prova apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, fazendo-se necessária a complementação do acervo probatório, de modo a viabilizar o exame da pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dessa forma, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 às 10:41:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora